Tribunal: TJDFT
Processo: 0704975-87.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. TESE DE FURTO DE USO. REJEIÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição do acusado.
2. O furto de uso é uma modalidade na qual o agente retira a coisa da posse da vítima apenas por um breve momento, devolvendo-a em seguida, no seu estado original, sem a vítima notar a falta do bem. Na espécie, restou evidenciado o ânimo de assenhoramento.
3. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.